Tribunal: TJDFT
Processo: 0721810-47.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0721810-47.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IEDA DE SOUZA RODRIGUES AGRAVADO: QUALICORP CORRETORA DE SEGUROS S.A., VISION MED ASSISTENCIA MEDICA LTDA EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL DECISÃO INDEFIRO os requerimentos constantes da petição de ID 74005727 (itens “a” a “d”), tendo em vista que refogem ao objeto do presente recurso, cuja cognição é restrita. Preclusa, retornem os autos conclusos para julgamento. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora